Tribunal: STJ
Processo: 5000409-43.2020.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820535 - SP (2024
/0481201-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE
ADVOGADA
: ADRIANA DE LOURDES GIUSTI DE OLIVEIRA
MONTEIRO - SP138603
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
1.
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50150592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/09/2025 15:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 82fee519-ee80-4c46-b82a-f15e7d072354

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50150592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/09/2025 15:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 82fee519-ee80-4c46-b82a-f15e7d072354

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820535 - SP (2024
/0481201-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE
ADVOGADA
: ADRIANA DE LOURDES GIUSTI DE OLIVEIRA
MONTEIRO - SP138603
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
1.
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO

: Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência desta Corte, a qual
não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência do óbice da súmula 284
/STF.
O agravante sustenta que o recurso foi devidamente fundamentado.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49355215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:31
Código de Controle do Documento: dc6e9c10-18b7-4bf5-8b9a-c6d883ab83c2

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo do agravo com
supedâneo na Súmula n. 284/STF.
Entretanto, o agravante não impugnou, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, visto que se limitou a arguir que o recurso foi devidamente
fundamentado, sem demonstrar, com precisão, qual regramento legal teria sido
efetivamente violado pelo acórdão recorrido.
Para impugnar tal entendimento, cabia-lhes transcrever os devidos trechos
correspondentes do seu arrazoado, no sentido de efetivamente comprovar que seu recurso
especial foi fundamentado de forma correta, inexistindo na sua argumentação qualquer
tipo de deficiência.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, ante o
descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à hipótese a Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma
clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido
de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023
Documento eletrônico VDA49355215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:31
Código de Controle do Documento: dc6e9c10-18b7-4bf5-8b9a-c6d883ab83c2

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte contrária aplicando
entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da possibilidade de alegação, a
qualquer momento, de matéria de ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de
família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
não se referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço

É como voto.

Documento eletrônico VDA49355215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:31
Código de Controle do Documento: dc6e9c10-18b7-4bf5-8b9a-c6d883ab83c2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.820.535 / SP
Número Registro: 2024/0481201-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004094320204036183
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE ANDRADE
ADVOGADA
: ADRIANA DE LOURDES GIUSTI DE OLIVEIRA MONTEIRO -
SP138603
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE ANDRADE
ADVOGADA
: ADRIANA DE LOURDES GIUSTI DE OLIVEIRA MONTEIRO -
SP138603
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50096959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 1b3d768f-8e4c-4f1a-a32c-70587c77f9d4

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 1b3d768f-8e4c-4f1a-a32c-70587c77f9d4